Tribunal: TJMT
Processo: 1016500-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016500-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a RUBIA FERRETTI
PACIENTE:
VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1011286-14.2021.811.042 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 272, §1o-A e art. 334, §1o, inc. IV, ambos do Código Penal.
De início, narra a subscritora do writ que, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na posse de diversas porções de substância análoga à cocaína, ácido bórico e petrechos comumente utilizados no preparo da droga; bem como maços de cigarro e garrafas de whisky com características de contrabando. Devidamente lavrado o auto flagrancial, este foi remetido ao Juízo Plantonista que, por ocasião de sua homologação, após manifestação favorável do i. Ministério Público, concluiu pela necessidade de converter o recolhimento em prisão preventiva, a despeito do caráter excepcional atribuído à custódia cautelar e da primariedade do agente.
Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a impetrante que o ora paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciarem o direito de responder a eventual processo em liberdade; demais disso, a decisão que decretou a prisão preventiva não está idoneamente fundamentada, visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, mas não declina um único argumento concreto apto a justificar a necessidade de imposição da medida mais gravosa frente às demais, lastreando suas razões de decidir na gravidade abstrata inerente aos tipos penais imputados e na quantidade “não considerável” de narcótico apreendida, o que não se presta a respaldar a manutenção do ergástulo.
Outrossim, defende a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, argumentando, nesse desiderato, que embora aparentemente exista prova da materialidade e indícios de autoria, não restou evidenciado o periculum libertatis necessário à imposição da custódia cautelar, notadamente porque nada de objetivo existe a indicar que, solto, o beneficiário deste writ voltará a delinquir, colocará em risco a ordem pública e/ou prejudicará os meios e fins do processo; a evidenciar a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP), as quais, embora sejam suficientes e mais adequadas à hipótese, sequer foram aventadas na decisão combatida, em evidente violação ao art. 282, §6o do CPP.
Enfim, alega en passant que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do agente, leva a crer que, em caso de eventual condenação, certamente será beneficiado com a figura do “tráfico privilegiado”, previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere [tese de violação ao princípio da homogeneidade].
Com lastro em tais argumentos, a causídica reclama a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 101605984 ao ID 101605987.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII); pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de motivação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
Em um exame sumário do decreto constritivo (ID 101605987, p. 02/06), verifico que a d. autoridade tida por coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva apontando a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo investigado, os quais encontram-se consubstanciados nos documentos que compõem o caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência, mandado de busca e apreensão, auto de apreensão, laudo pericial e das declarações prestadas na repartição policial.
E, quanto ao periculum libertatis, destacou que a gravidade concreta dos ilícitos supostamente perpetrados pelo paciente evidencia a imprescindibilidade da medida extremada para salvaguardar a ordem pública, máxime se considerado que a prisão em flagrante se deu no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, cuja expedição decorreu de inúmeras denúncias apócrifas de que o indiciado “se aproveitava de seu estabelecimento comercial para comercializar entorpecentes, bebidas e cigarros falsificados” (ID 101605987, p. 05); o que, além de demonstrar uma maior reprovabilidade das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade social, revela a inocuidade das cautelares diversas do art. 319 do CPP à hipótese.
Com efeito, ao que parece, o paciente foi surpreendido na posse de MAIS DE SETENTA porções de substância entorpecente análoga à COCAÍNA, de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dois cadernos de anotações, dinheiro em espécie, 63 pacotes de cigarro e 25 garrafas de bebidas, ambos aparentemente falsificados (ID 101605984, p. 37); o que, a teor da jurisprudência uniformizada da Corte Cidadã, constitui fundamentação jurídica válida à manutenção do ergástulo. Veja-se:
“No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade concreta dos fatos. Conforme posto, o recorrente tinha em seu estabelecimento comercial 4,48g de maconha, 105g de cocaína, além de balança de precisão e grande quantidade de petrechos, tais quais dichavadores e papel de seda.” (vide: STJ - AgRg no RHC: 144434 MG 2021/0083684-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)
“No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada a partir das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga (cerca de 941,02g de maconha) e material característico da atuação reiterada do crime de tráfico, como drogas fracionada, plástico filme transparente, balança digital, prato com vestígios de drogas e caderno com anotações das vendas. Prisão mantida para a garantia da ordem pública.” (vide: STJ - HC: 511069 SP 2019/0142392-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)
E ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de motivação idônea, nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco pela desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator